Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716480-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TULIO CARDOSO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Indefiro o pedido constante do ID 46540288, porquanto, além de não comprovada a alegada doença infecciosa, o que, em tese, poderia abrir espaço para a análise eventual e excepcionalíssima do pedido, a regulamentação da matéria autoriza, apenas, a sustentação oral por videoconferência quando o advogado tem residência em outro Estado, o que não é o caso. À Secretaria: inclua-se o processo na pauta da próxima sessão presencial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2023 12:35:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator